Tribunal: TJDFT
Processo: 0733282-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
1. Investe a impetração contra a decisão decretou a prisão preventiva do paciente nos autos 0703894-58.2020.8.07.0005 - IP 1100/2017 - 16a DP. Alega-se a inexistência dos requisitos da constrição cautelar; que o paciente cumpre pena por outro processo, estando em processo de ressocialização, inclusive é beneficiário de saídas temporárias e não representa perigo para a sociedade. 2. A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se mostrem de forma indiscutível na própria inicial e nos elementos probatórios que a acompanhem. Não é o caso. A acusação é de prática do crime do artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal (três vezes, com redação anterior à dada pela Lei no 13.654/2018, e art. 244-B do ECA (duas vezes) (denúncia, ID 18917994, pp. 4/6). Ao decretar a prisão preventiva, destacou o MM. Juiz (ID 18917994, p. 303): Síntese da decisão: PROCESSO 0703894-58.2020.8.07.0005 - IP 1100/2017 - 16a DP - Sob SIGILO. Foi recebida denúncia ofertada contra RAFAEL SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, como incurso no artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal (três vezes - com redação anterior à Lei no 13.654/18) e artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente (duas vezes).O Ministério Público oficiou pela decretação da prisão preventiva do denunciado .É o diminuto relato. DECIDO. Os elementos de materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria foram analisados quando do recebimento da denúncia. O delito é punível com pena corporal máxima superior a 04 (quatro) anos, preenchendo o requisito objetivo do inciso I, do art. 313, do C.P.P. O acusado é reincidente e possui maus antecedentes, pois ostenta duas condenações anteriores, uma por roubo majorado e corrupção de menor e outra por crime de organização criminosa. Demonstrada a periculosidade em concreto, a submissão a medidas cautelares diversas da prisão seria potencialmente ineficaz. Necessária a prisão para a garantia da ordem pública e evitar a reiteração criminosa. A custódia cautelar também se justifica pela conveniência da instrução penal, para uma segura oitiva, testemunhas e eventual reconhecimento pessoal em juízo. No mais, havendo condenação, a pena mínima abstratamente cominada ao delito ensejaria a fixação do regime inicial de cumprimento de pena FECHADO ou SEMI-ABERTO, o que justifica a segregação para assegurar a aplicação da lei penal. Forte nessas razões, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA de RAFAEL SANTOS RODRIGUES, qualificado nos autos, com fulcro nos artigos 311 a 315 do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão preventiva. Planaltina - DF, 05 de agosto de 2020. [...] Prevalecem, em exame inicial, tais fundamentos. O paciente é reincidente e registra duas condenações anteriores, uma por roubo majorado e corrupção de menor e outra por crime de organização criminosa. Com a reiteração criminosa, realça sua periculosidade, desmerece a confiança dos órgãos da execução penal e desacredita-os perante a sociedade. Estão presentes, em juízo liminar, os requisitos autorizadores da prisão preventiva, havendo necessidade da constrição em defesa da ordem pública e, por isso, revela-se inadequada, em linha inicial, qualquer das medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do CPP. Recomendável, na espécie, decisão colegiada, após o pronunciamento do Ministério Público. Assim, indefiro a liminar. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, ao Ministério Público. Brasília, 24 de agosto de 2020. Des. Mario Machado Relator